Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA. PARTE CADASTRADA. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. LEI No 11.419/06. PRESCINDIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DE CARTA REGISTRADA OU POR MANDADO.

1. De acordo com o art. 5o, da Lei no 11.419/06, as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2o, da referida lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Além disso, o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 dispõe que as partes que possuírem cadastro no sistema PJe serão intimadas pessoalmente por meio do sistema, sendo desnecessária a expedição de mandado ou carta registrada.

2. Apelo não provido.